Tribunal: TJMT
Processo: 0001274-57.2013.8.11.0035
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO CRIMINAL (417) – 0001274-57.2013.8.11.0035
APELANTE: ANDRE BORGES DE OLIVEIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO PELA RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA - SENTENÇA CONDENATÓRIA - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA - 1) PRETENDIDO AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DE REINCIDÊNCIA - IMPOSSIBILIDADE - FOLHA DE ANTECEDENTES CRIMINAIS - VALIDADE E APTIDÃO - PRESCINDIBILIDADE DA CERTIDÃO CARTORÁRIA - CONDENAÇÃO ANTERIOR NÃO ATINGIDA PELO PERÍODO DEPURADOR - 2) EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO - INVIABILIDADE - VÍTIMA QUE TEVE A LIBERDADE RESTRINGIDA POR TEMPO JURIDICAMENTE RELEVANTE - 3) READEQUAÇÃO DA PENA - IMPOSSIBILIDADE - PEDIDOS DEFENSIVOS NEGADOS - DESAUTORIZAÇÃO DE FIXAÇÃO DA PENA FINAL EM PATAMAR MÍNIMO - RECURSO DESPROVIDO.
1) Não há que se falar em afastamento da agravante de reincidência, porquanto constatou-se da folha de antecedentes constante dos autos que o apelante cometeu novo crime depois de transitar em julgado a sentença que o condenou por crime anterior (art. 63, CP), sendo que o período depurador de 05 (cinco) anos previsto no art. 64, I, do Código Penal, contado entre a data do cumprimento ou extinção da pena do delito anterior e a do cometimento do posterior, não foi ultrapassado.
2) Se a ofendida, após ser subjugada pelo increpado, teve a sua liberdade cerceada por ter sido presa no banheiro, situação em que permaneceu mesmo após o término da prática delitiva, apenas conseguindo desvencilhar-se posteriormente a fuga do réu, considera-se juridicamente relevante o tempo de restrição ambulatorial, de modo que se mantém a majorante prevista no art. 157, §2.o, inc. V, do Código Penal,
3) Indeferida as das teses levantadas pela defesa, impossível fixação da censura basilar em patamar mínimo legal, pois ainda que compensada a agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, remanesce a causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2.o, inc. V, do Código Penal, fixada na fração mínima pelo d. sentenciante.
4) Recurso desprovido em consonância com o parecer ministerial.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001274-57.2013.8.11.0035
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ANDRE BORGES DE OLIVEIRA - CPF: 003.681.901-88 (APELANTE), MOISES BARBOSA DE QUEIROZ - CPF: 580.474.251-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), IZABEL DE OLIVEIRA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO PELA RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA - SENTENÇA CONDENATÓRIA - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA - 1)
PRETENDIDO AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DE REINCIDÊNCIA
- IMPOSSIBILIDADE - FOLHA DE ANTECEDENTES CRIMINAIS - VALIDADE E APTIDÃO - PRESCINDIBILIDADE DA CERTIDÃO CARTORÁRIA - CONDENAÇÃO ANTERIOR NÃO ATINGIDA PELO PERÍODO DEPURADOR - 2)
EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO
- INVIABILIDADE - VÍTIMA QUE TEVE A LIBERDADE RESTRINGIDA POR TEMPO JURIDICAMENTE RELEVANTE - 3)
READEQUAÇÃO DA PENA
- IMPOSSIBILIDADE - PEDIDOS DEFENSIVOS NEGADOS - DESAUTORIZAÇÃO DE FIXAÇÃO DA PENA FINAL EM PATAMAR MÍNIMO -

RECURSO DESPROVIDO.

1) Não há que se falar em afastamento da agravante de reincidência, porquanto constatou-se da folha de antecedentes constante dos autos que o apelante cometeu novo crime depois de transitar em julgado a sentença que o condenou por crime anterior (art. 63, CP), sendo que o período depurador de 05 (cinco) anos previsto no art. 64, I, do Código Penal, contado entre a data do cumprimento ou extinção da pena do delito anterior e a do cometimento do posterior, não foi ultrapassado.

2) Se a ofendida, após ser subjugada pelo increpado, teve a sua liberdade cerceada por ter sido presa no banheiro, situação em que permaneceu mesmo após o término da prática delitiva, apenas conseguindo desvencilhar-se posteriormente a fuga do réu, considera-se juridicamente relevante o tempo de restrição ambulatorial, de modo que se mantém a majorante prevista no art. 157, §2.o, inc. V, do Código Penal,

3) Indeferida as das teses levantadas pela defesa, impossível fixação da censura basilar em patamar mínimo legal, pois ainda que compensada a agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, remanesce a causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2.o, inc. V, do Código Penal, fixada na fração mínima pelo d. sentenciante.

4) Recurso desprovido em consonância com o parecer ministerial.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recuso de Apelação criminal
interposto por
André Borges de Oliveira
, visando reformar a sentença proferida nos autos n. 0001274-57.2013.8.11.0035 - cód. 32893, pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Garças/MT, que o condenou pela prática do crime tipificado no art.
157, §2°, inciso V (restrição de liberdade da vítima), do Código Penal
, à pena privativa de liberdade
de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, no regime inicial
fechado
, e pagamento de
13 (treze) dias-multa
, no valor unitário mínimo.

Inconformada, nas razões recursais de id. 101221974 a defesa requer a
exclusão da agravante de reincidência
, quer por insuficiência de dados na certidão cartorária para comprovar tal situação, seja pelo reconhecimento da caducidade da condenação anterior, por ser atingida pelo período depurador de 05 (cinco) anos.
Requesta também
o decote da majorante da restrição de liberdade da vítima
, ao argumento que a restrição da vítima ocorreu somente por tempo necessário apenas para a consumação do delito; e, por fim, a
readequação da pena
final em 04 (quatro) anos, no regime inicial aberto, se acolhido os pedidos anteriores.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo
desprovimento
do recurso (id. 101221977),
entendimento perfilhado também pela d. Procuradoria-Geral de Justiça
, em
parecer
da lavra do insigne Procurador de Justiça o Doutor José Norberto de Medeiros Júnior (id. 103968481).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consta dos autos que
André Borges
de Oliveira
fora denunciado como incurso nas penas do artigo 157, § 2o, incisos I e V, do Código Penal, pois no
dia 04 de julho de 2013
, por voltas das 08 horas, na Fazenda Bela Vista, zona rural de Alto Garças/MT, aproveitando-se de que o marido da vítima saiu para trabalhar,
ingressou no interior da casa e, agindo dolosamente, mediante grave ameaça, exercida com a utilização de arma branca 01 (uma) faca, deu voz de assalto à vítima Izabel de Oliveira, momento em que, subtraiu, para proveito próprio:

“01 (uma) motocicleta Honda/Titan 150, ano 2009/2009, placa NJS-4897, 03 (três) celulares da marca Samsung e a importância de 100,00 (cem reais) em espécie, bens esses descrito no auto de avaliação indireta de fls. 21, avaliados em R$ 4.650,00 (quatro mil e seiscentos e cinquenta reais), conforme boletim de ocorrência de fls. 06/07
” (id. 101220976).

Sobre a dinâmica dos fatos, consta da prefacial o acusado empunhando uma faca, rendeu a aludida vítima trancando-a no banheiro e depois subtraiu os bens acima descritos.

Com o término da instrução probatória,
acolhendo parcialmente a pretensão ministerial
, o juízo
a quo
condenou André Borges pela prática do crime previsto no 157, §2°, inciso V (restrição de liberdade da vítima), do Código Penal, contexto em que este exsurge inconformado perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

De início, importa registrar que são incontroversos nos autos a autoria e a materialidade delitivas, tanto que não foram objeto de questionamento no recurso.

Feitas essas breves digressões, passo à análise do mérito recursal.

1)

Do pedido de afastamento da agravante de reincidência

Nesse ponto, malgrado o recorrente sustente não haver razão para a incidência da referida agravante (art. 61, I, CP), ora porque que a folha de antecedentes apresentada aos autos não permitem tal aferição, ora por ter havido a caducidade da condenação anterior em virtude da superação do período depurador de 05 (cinco) anos, dessume-se dos autos que a sua pretensão não faz jus à acolhida.

A uma,
diverso do alegado, a folha de antecedentes permite aferir o trânsito em julgado do crime anterior o qual d. sentenciante utilizou para efeitos de reincidência
. No id. 101221972, é possível constatar Executivo de Pena n. 22-39.2001.811.0035, código 1056, com a seguinte redação:
“Anotações Distribuidor: 31/03/2010 = Em 24/02/2010, foi extinta a punibilidade do réu com fundamento no artigo 66, inciso II da Lei de Execuções Penais.
Trânsito em julgado
15/02/2010
”
, não sendo difícil, com base nestes dados informados, verificar as informações pertinentes àqueles autos, porquanto constate no Sistema Primus.

E, mesmo que no referido documento não constasse essa informação, é sabido que incidência da agravante da reincidência independe de certidão cartorária, podendo ser comprovada por outros meios, a exemplo dos sistemas de consultas oficiais dos tribunais, conforme posicionamento do STJ no
“no sentido de considerar a folha de antecedentes criminais documento hábil e suficiente para comprovar os antecedentes criminais maculados e a reincidência, dispensando a apresentação de certidão cartorária”
(AgRg no AREsp 974.499/SE, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 16/10/2018, DJe 14/11/2018).

Tal entendimento também é pacificado nesta Corte de Justiça, segundo Enunciado Orientativo n. 18, cuja redação dispõe que:

“
A falta de certidão cartorária de trânsito em julgado de condenação anterior não impede o reconhecimento de maus antecedentes ou da reincidência desde que tais registros estejam disponibilizados em sítios eletrônicos do Poder Judiciário ou ainda constem de documentos oficiais de órgãos públicos que integram a atividade de persecução penal”
(INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No 101532/2015 - Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

A duas,
o recorrente praticou nova infração
(fatos aqui combatidos, ocorridos em 04/07/2013)
em período não superior a 05 (cinco) anos contados da data da extinção da pena já transitada em julgado do crime anterior
(15/02/2010 - Executivo de Pena n. 22-39.2001.811.0035, código 1056). Prevê o art. 64, I, do Código Penal, que a agravante da reincidência deve ser aplicada nos casos em que a prática da nova infração penal e a extinção da punibilidade do crime praticado anteriormente não superar o período de 5 (cinco) anos.

A ilustrar o pensamento, confira-se o seguinte julgado:

“3. A reincidência se configura quando um indivíduo pratica nova infração penal dentro de período não superior a 05 (cinco) anos, contados da data do cumprimento ou extinção da pena já transitada em julgado, consoante previsão do artigo 64, I, do Código Penal. Na análise do caso concreto, escorreita a reincidência reconhecida em desfavor do réu, porquanto atendo os preceitos legais”
(N.U 1006184-06.2020.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, minha relatoria, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 21/07/2021, Publicado no DJE 26/07/2021).

Desse modo, considerando que réu cometeu novo crime depois de transitar em julgado a sentença que o condenou por crime anterior (art. 63, CP) e que entre a data da extinção da pena do delito anterior e a do cometimento do posterior não ultrapassou-se lapso temporal do art. 61, I, CP, mantenho a agravante da reincidência.

2)

Do pleito de exclusão da mojorante do crime de roubo

De igual modo, não comporta guarida o pedido de decote da causa de aumento do crime de roubo referente à restrição da liberdade da vítima, pois na hipótese, a ofendida Izabel de Oliveira teve a sua liberdade cerceada para além do tempo necessário para a consumação delitiva.

Sobre o tema, a Corte Cidadã assentou que o tempo juridicamente relevante é aquele em que extrapola o dolo atinente à própria subtração patrimonial, ou seja, superior ao tempo necessário para a consumação do delito (
ex vi do AgRg no AREsp 1041542/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 20/02/2018, DJe 28/02/2018
).

Na hipótese concreta, das provas amealhadas nos autos emerge, que a vítima fora rendida pelo apelante em seu lar,
sendo mantida trancada dentro de um banheiro existente na residência, situação em que permaneceu mesmo após o término da prática delitiva, apenas conseguindo desvencilhar-se posteriormente, após a fuga do mesmo.

Por tais razões,
p
reserva-se
a incidência da causa de aumento relativa à restrição da liberdade da vítima, prevista no art. 157, §2.o, inc. V, do Código Penal

3)

Do pedido de readequação da pena

Com efeito, tendo em vista o indeferimento dos pedidos defensivos de afastamento da agravante de reincidência e da causa de aumento de pena da restrição de liberdade (art. 61, I, e art. 157, §2.o, inc. V, ambos do CP),
não há que se falar em readequação da pena em patamar mínimo legal
, pois ainda que na segunda fase da dosimetria, a pena intermediária tenha permanecido no mínimo legal (04 anos e 10 dias-multa, id. 101221971) haja vista compensação da agravante de reincidência com a confissão espontânea, na terceira fase dosimétrica incidiu a causa de aumento (art. 157, §2.o, inc. V, CP) na fração mínima de 1/3 (um) terço.

Ante o exposto, em
consonância
com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso, mantendo a decisão invectivada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2021